Tribunal: TJMT
Processo: 0000669-77.2012.8.11.0090
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 130748/2017
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
CONSTITUCIONAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE COMPROVADA – LIMINAR CONCEDIDA – CIRURGIA REALIZADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PERDA DO OBEJTO NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.
A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), que deve garantir aos cidadãos o provimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, conquanto o procedimento cirúrgico tenha sido realizado, não configura perda do objeto da demanda, a ensejar julgamento sem mérito, pois existe a necessidade de confirmar a decisão liminar anteriormente deferida.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (código 45277), ajuizada por Nilessa Mariany Siqueira, em face do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a perda do objeto. (fl. 107).
Nilessa Mariany Siqueira, assistida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, recorre ao fundamento de que conquanto a cirurgia vindicada tenha sido realizada, descabe falar em perda do objeto, já que o procedimento foi realizado por conta do deferimento da antecipação da tutela, em caráter liminar.
Assevera que a satisfação da liminar deferida não esvazia o interesse de agir da parte, de modo que é necessário o provimento do pedido, para confirmar ou revogar a medida temporária, com o julgamento de mérito.
Aduz, ainda, que deve ser confirmada a responsabilidade solidária dos entes federativos, com relação à tutela da saúde. (fls. 114/122).
Ausente as contrarrazões, certidão fl. 130.
A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo provimento do recurso, de modo a excluir a condenação do ente municipal no pagamento de honorários de sucumbência, por se tratar da Defensoria Pública. (fls. 137/140).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (código 45277), ajuizada por Nilessa Mariany Siqueira, em face do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a perda do objeto. (fl. 107).
Colhe-se dos autos que a Autora, Nilessa Mariany Siqueira, aos 05 (cinco) anos de idade foi diagnosticada com estrabismo, e necessita, com urgência, de cirurgia para correção, consoante relatório médico, fls. 19/21.
Informa que, não obstante se tenha submetido aos tratamentos oferecidos, no caso, uso de óculo, para a correção, não houve melhora no seu estado de saúde, de modo que necessita da cirurgia para a correção da visão.
Assevera que o paciente requereu tratamento, junto à Central Estadual de Regulação, e que, em razão da demora, e falta de previsão, socorreu-se do Poder Judiciário.
Instado a se manifestar, o NAT emitiu parecer, às fls. 31/32, em que opinou que não há urgência no procedimento.
O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos. (fls. 36/37).
Às fls. 92/96, o Estado de Mato Grosso informa a realização do procedimento cirúrgico vindicado, na data de 20/06/2013, e pugna pela extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão da ausência de interesse de agir.
Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado singular extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos seguintes termos:
Tendo em vista que a informação de fl. 92, bem como a manifestação do Ministério Público constante às fls. 98-106, patente é a perda do objeto da presente demanda.

Por isso, sem mais delongas, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, VI, eis que perdeu o seu objeto.

Tendo em vista a suspensão da cumulação do núcleo da Defensoria Pública na Comarca de Nova Canaã do Norte, por força da Portaria nº 154/2013/DPG, bem como pela legitimidade do Ministério Público na atuação na presente ação DEIXO de nomear advogado dativo para intimação da sentença.
Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público.
O Recorrido argumenta que, não obstante a cirurgia tenha sido realizada, não há falar em a perda superveniente do interesse processual, já que o procedimento foi realizado mediante a concessão de medida liminar, devendo, portanto, ser conformada ou revogada, com o julgamento de mérito.
Com razão o Apelante, porquanto o cumprimento da obrigação, em razão da concessão de medida liminar, não implica o desaparecimento do interesse processual.
No caso de cumprimento de tutela antecipada, não ocorre a perda superveniente do interesse de agir, pois se assim o fosse, os efeitos da decisão perderiam a eficácia, de modo que deve ser proferida a sentença de mérito, confirmando a liminar, para que ocorra a consolidação da coisa julgada material e formal, tornando definitiva aquela decisão, inicialmente, dotada de provisoriedade.
Nessa quadra, imprescindível que o processo tenha o mérito apreciado.
Diante do que se apresenta, lanço mão da autorização contida no artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, para julgar a lide no estado em que se encontra.
Como dito alhures, os elementos probatórios trazidos corroboram a alegada necessidade da realização dos exames vindicados no paciente.
A demanda encontra lastro probatório, conforme se vê do relatório médico, juntado às fls. 18/21, que demonstra a necessidade da realização do procedimento prescrito – cirurgia para correção de estrabismo – e, realmente, a negativa de sua realização não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.
Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.
Sabe-se que, a partir da Constituição da República Federativa, de 1988, instituiu-se no Brasil o Sistema Único de Saúde, com o fito de garantir a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, mediante a implementação de políticas públicas que, previamente, estabeleçam metas e prioridades eficazes de atuação administrativa.
A matéria posta em exame tem sido objeto de discussão e fóruns, em vários segmentos da sociedade, em que surgem propostas, com vistas a solucionar a cognominada judicialização da saúde, do que exsurgiram, como fatos motivadores, as necessidades ilimitadas, caracterizadas em direitos coletivos, comumente pleiteados como direitos subjetivos individuais, com fundamentação no princípio da dignidade humana, e a serem atendidos eficientemente pelo Poder Público, ainda que sejam finitos os recursos públicos disponíveis.
O constituinte originário, ao consagrar, no art. 196 da Constituição, o direito ao acesso universal e integral à saúde, assegurou a todo cidadão, independentemente de seu poder econômico, o acesso à assistência, bem como a sua integralidade, que corresponde a todos os meios disponíveis para o êxito do tratamento prescrito, competindo ao Poder Público fixar os parâmetros de ação para a eficiência dos serviços ofertados, apurada esta por meio do controle de resultados.
Assim, estando evidenciado que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.
Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.
Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.
É de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.
No caso em apreço, é incontroverso que o paciente Flávio Gomes Pereira, devido ao seu estado de saúde, necessita dos exames descritos na inicial, conforme os laudos médicos, anexos aos autos.
Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. (Art. 2º, da Lei n. 8.080/90).
Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral, e cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.
A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.
Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA.
1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, os Requeridos devem assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.
A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.
A propósito, perfilho o seguinte julgado:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. [...]
3. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
4. Agravo regimental não provido. (STF, Primeira Turma, AI 750768 AgRg/BA, relator Ministro Dias Tofoli, DJe 29/11/2011). [sem negrito no original].
[...] IV – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes.
V – O Poder Público não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 429903, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13/8/2014).
[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.
[...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, DJe 10/10/2014).

Com relação à responsabilidade dos entes federativos, com relação à saúde, ressalto que, in casu, a Constituição da República institui a responsabilidade solidária, pois todos os entes públicos que compõem a organização federativa - União, Estados, Distrito Federal e Municípios - possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado pela Carta Magna, nos termos dos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil.
No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, XI, da Lei nº 8.080/90:
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:
(...) XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o Autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.
Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, dentre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.
Desse modo, a Constituição, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.
Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (lato sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida, por falta de medicamento e materiais ou retardamento no tratamento.
Logo, a obrigação é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Não podendo fornecê-los, é necessário que o ente público repasse os recursos financeiros suficientes para a prestação do atendimento/tratamento, consoante dispõe a Lei Estadual n.º 9.908/93, posto que a urgência do tratamento pleiteado não pode aguardar uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto constitucional.
Assinalo, ainda, que o Autor não está exigindo nenhuma prestação despropositada ao Município, mas, tão somente, o que garante a dignidade do cidadão, no sentido de evitar que a incerteza de seu quadro clínico comprometa ainda mais sua saúde.
Assim, o provimento do apelo, é medida impositiva.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença, e ante o permissivo contido no artigo 1.013, § 4º, do CPC, julgo procedente o pedido, com resolução do mérito, para confirmar a liminar que determinou aos requeridos a realização do procedimento cirúrgico

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR